Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727263-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: JAKSON DA CONCEICAO NASCIMENTO DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos no ID no 64997586 por ALENCAR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Autue-se o agravo interno interposto no ID no 65002394. Em seguida, intime-se o agravado para que, caso queira, ofereça contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007